Tribunal: CARF
Processo: 13116.720378/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.720378/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.647 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
COMERCIAL DE ALIMENTOS JM ARAUJO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
É cabível o arbitramento do lucro quando o sujeito passivo, optante pela
tributação com base no lucro presumido, não escritura a movimentação
bancária no livro Caixa.
CSLL. LANÇAMENTOS DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA
Aplica-se ao lançamento da contribuição social sobre o lucro o decidido em
relação ao IRPJ lançado a partir da mesma matéria fática.
PIS/COFINS. INCIDÊNCIA CUMULATIVA.
À pessoa jurídica que teve o imposto de renda apurado com base no lucro
arbitrado não se aplicam as regras da incidência não cumulativa, que são
restritas à pessoa jurídica tributada com base no lucro real.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
APRESENTADO EXCLUSIVAMENTE PELO DEVEDOR PRINCIPAL.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece o Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo
principal que aborda questão de solidariedade passiva em nome de terceiro
que, embora devedor solidário, não figura como recorrente ou sobre o qual não
se instaurou o litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.720378/2012-10
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.647 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720378/2012-10

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
Recurso Voluntário em relação ao pedido de exclusão do sócio José Maria de Araújo, arrolado
como devedor solidário nos termos do art. 135, III, do CTN; e, ii) na parte conhecida, negar
provimento ao recurso voluntário da recorrente, mantendo os lançamentos.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Barbara Santos Guedes (suplente convocada), Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Brasília, que
julgou improcedente a impugnação contra Auto de Infração relativo ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica IRPJ (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS), relativo ao ano-calendário 2008, no valor total de R$
2.347.613,72.
2.

O lançamento, efetuado na modalidade do Lucro Arbitrado, deu-se em razão de o
contribuinte não ter incluído a movimentação financeira e recebimentos de cartão de crédito no
seu Livro Caixa. Conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF), o contribuinte ofereceu a
tributação apenas 0,66% da receita bruta escriturada no Livro de Apuração do ICMS e, diante da
pratica reiterada, houve a qualificação da multa de ofício (fls. 298/308) e responsabilização do
sócio administrador (fls. 296/297).
3.

Em impugnação (fls. 317/320), o sujeito passivo alegou que possui e mantém toda
a documentação das receitas e despesas, bem como a escrituração do livro Caixa; que a
fiscalização não requisitou os documentos, que se encontravam disponíveis para
descaracterização do arbitramento; que a fiscalização adotou procedimento simplista ao
descaracterizar a escrituração sem apreciar os documentos; quanto ao PIS e a Cofins, que a
fiscalização desconsiderou planilha que aponta tributação monofásica e existência de créditos a
deduzir.
4.

O sócio responsabilizado solidariamente não apresentou impugnação.
5.

A DRJ negou provimento à impugnação (fls. 344/350) em razão de restou
caracterizada a motivação para o arbitramento do resultado tributável (arts. 527 e 530 do então
Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto no 3.000, de 1999); quanto as alegações de erro
na base de cálculo do PIS e da Cofins, indeferiu-as por ausência de provas e, em relação aos
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.647 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720378/2012-10

créditos, por serem incompatíveis com a modalidade de apuração cumulativa, aplicado aos
contribuintes tributados pelo Lucro Arbitrado. A decisão restou materializada com o seguinte
Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
É cabível o arbitramento do lucro quando o sujeito passivo, optante pela tributação com
base no lucro presumido, não escritura a movimentação bancária no livro Caixa.
CSLL. LANÇAMENTOS DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA
Aplica-se ao lançamento da contribuição social sobre o lucro o decidido em relação ao
IRPJ lançado a partir da mesma matéria fática.
PIS/COFINS. INCIDÊNCIA CUMULATIVA.
À pessoa jurídica que teve o imposto de renda apurado com base no lucro arbitrado não
se aplicam as regras da incidência não cumulativa, que são restritas à pessoa jurídica
tributada com base no lucro real.

6.

Em Recurso Voluntário (fls. 356/361), a Recorrente repisa os argumentos trazidos
na impugnação, em especial que apresentou tão-somente os Livros Caixa e fiscais porque não
houve solicitação dos documentos de receitas e despesas e de investimentos; que se coloca a
disposição para análise da documentação e da escrituração; que a descaracterização da
escrituração e arbitramento foi excesso adotado no procedimento de fiscalização; que as receitas
provenientes de cartão de crédito são escrituradas de imediato a partir da disponibilização dos
bancos; pugna que sejam apreciados os resultados contábeis, onde apurou prejuízo nos quatro
trimestres do ano-calendário; em relação à CSLL, que se apure os resultados reais; em relação ao
PIS e à Cofins, que não foi considerada planilha de controle onde é demonstrada a incidência
monofásica e a existência de créditos; que é empresa soberana e autônoma e jamais misturou
suas movimentações operacionais ou financeiras com a dos seus sócios e que, portanto, pode
responder sem se vincular a pessoa física do sócio Sr. José Maria de Araújo. Requer a exclusão
do sócio José Maria de Araújo, arrolado como devedor solidário, e que seja decretada a nulidade
do processo.
7.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
8.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 28.06.2012,
aviso de recebimento (fls. 355), dessa forma, o Recurso Voluntário juntado aos autos em
25.07.2012, conforme registro no envelope de postagem (fls. 356), é tempestivo e, por preencher
os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.647 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720378/2012-10

Conhecimento quando à exclusão da solidariedade passiva do sócio administrador
9.

Preliminarmente, ressalte-se que o sócio responsabilizado solidariamente, com
base no art. 135, III, do Código Tributário Nacional, conforme Termo de Sujeição Passiva
Solidária (fls. 296/297) não apresentou impugnação ou recurso voluntário, isoladamente ou
conjuntamente com o sujeito passivo.
10.

Nesse sentido, como não houve reação ao ato administrativo de sujeição passiva,
mediante impugnação tempestiva pelo responsável, operou-se a preclusão.
11.

Quanto as alegações pela Recorrente, devedora principal, contra o ato de sujeição
passiva trazidas apenas em grau de recurso, ainda que fossem objeto de inclusão também na
impugnação, o que não ocorreu, por não terem sido formalizadas pelo responsável solidário não
o aproveitam, pois carece de legitimidade postulatória o sujeito passivo para requer em nome do
sócio administrador.
12.

Em suma, embora o Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo principal
que aborde questão de solidariedade passiva em nome de terceiro devedor solidário, este não
figura como recorrente e, no caso concreto, por não ter apresentado impugnação tempestiva
contra o Termo de Sujeição Passiva Solidária, sequer se instaurou o litígio.
13.

Nesse ponto, voto no sentido de não conhecer o Recurso Voluntário para exclusão
do sócio Sr. José Maria de Araújo, arrolado como devedor solidário nos termos do art. 135, III,
do CTN.
Mérito
14.

As razões recursais são idênticas as razões trazidas por ocasião da impugnação,
com exceção de um parágrafo, que foi acrescido em cada uma das fundações de defesa relativas
ao IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, relativa a atuação autônoma do contribuinte em relação ao seu
sócio, Sr. José Maria de Araújo, responsabilizado solidariamente.
a) Procedimento de arbitramento
15.

A Recorrente alega que possui todos os documentos fiscais e que só não os
apresentou por que não houve requisição por parte da Fiscalização e que o procedimento de
arbitramento foi excesso adotado no procedimento de fiscalização, que aparentemente optou pelo
procedimento que simplifica e encurta a mão de obra (sic).
16.

Assim como na impugnação, em grau recursal não são apresentas provas
desconstitutiva dos fatos que motivaram o arbitramento, isto é, de que na época própria possuía
Livro Caixa com escrituração completa, incluindo a movimentação financeira, nos termo do art.
527 do então RIR/99, visto que era optante do Lucro Presumido.
17.

Sobre esse ponto, por abordar de forma clara é didática, adoto os fundamentos da
decisão de primeira instância, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de 1999:
A respeito das argumentações trazidas pela impugnante, faz-se necessário frisar,
preliminarmente, que ao optar pela tributação com base no lucro presumido, como
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.647 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720378/2012-10

ocorreu no caso concreto, a pessoa jurídica fica obrigada ao cumprimento das
exigências estabelecidas pela legislação para esse regime de tributação.
Assim, desde logo fica afastada a possibilidade de o contribuinte ser tributado com base
no resultado apurado com observância da legislação comercial e fiscal, que é inerente à
pessoa jurídica tributada com base no lucro real, por imposição legal ou por opção. Em
outras palavras, independentemente da apuração de resultado positivo ou negativo, a
base de cálculo para apuração do imposto e da contribuição é o percentual definido em
lei incidente sobre a receita bruta.
Deixando claro: se a legislação não obriga a empresa a ser tributada pelo lucro real, mas
esta deseja ser tributada com base em seus resultados apurados contabilmente, deve
fazer opção pelo lucro real, e não pelo lucro presumido. Com isto, resta prejudicada a
pretensão da impugnante de que escrituração seja examinada e se adote a tributação
com base no lucro real, para a qual não haveria base de cálculo, diante dos resultados
negativos que a defendente informa ter apurado.
Além das regras que a legislação estabelece para a apuração da obrigação tributária
principal, o optante pelo lucro presumido também deve observar as exigências
legalmente fixadas para as obrigações acessórias, que estão definidas no art. 527 do
RIR/99, verbis:
Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com
base no lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I – escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II – Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III – em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e
fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa
jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual
deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei
no 8.981, de 1995, art. 45, parágrafo único).
No caso concreto, no Termo de Início da Ação Fiscal (fl. 53), a impugnante foi intimada
a apresentar os livros Caixa ou Diário/Razão e os livros fiscais. Ressalva-se que não
foram solicitadas comprovações de despesas ou de investimentos, como reclama a
impugnante, porque no regime do lucro presumido essas informações não têm nenhuma
repercussão na apuração do valor tributável.
Em resposta à intimação, a autuada apresentou o livro de Registro de Apuração do
ICMS e o livro Caixa, sendo que o exame deste último revelou que não satisfaz ao que
determina o parágrafo único, in fine, do dispositivo em destaque, por não conter a
escrituração da movimentação bancária, que, por óbvio, deve ser destacada para que
possa ser identificada, pois, caso contrário, a exigência legal não teria razão de ser.
Assim, diante desse quadro, não caberia alternativa que não a de adotar o procedimento
do arbitramento do lucro, seguindo o que determina o art. 530 do mesmo RIR/99, que
ostenta a seguinte dicção:
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.647 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720378/2012-10

Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I – o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II – a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III – o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV – o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V – o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI – o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por
conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário. (g.n.o.)
Desse modo, a situação fática constatada pelo autor do feito reclama a adoção do
procedimento de arbitramento do lucro, e, como pôde ser verificado, a receita bruta
escriturada foi escamoteada de modo que nas declarações apresentadas fossem apurados
recolhimentos bem inferiores aos montantes efetivamente devidos, tendo havido, neste
caso, ocorrência propositada de omissão de receita, que embora escriturada não foi
declarada por seus exatos valores, a fim de burlar a tributação, diante do que não tem
razão a impugnante ao defender que não houve receita omitida.
b) Lançamento reflexo do PIS e da Cofins
18.

Sobre aos erros na determinação da apuração do PIS e da Cofins, antes que se
aborde os pontos específicos arguidos, é de se explicitar que se trata, no caso de lançamento
reflexo, em decorrência de infração de omissão do IRPJ, não passível, portanto, de apuração
segregada desse imposto.
19.

Não obstante, alega a Recorrente, assim como o fez por ocasião da impugnação,
de que a fiscalização não teria considerado planilha de controle onde é demonstrada a incidência
monofásica e a existência de créditos.
20.

Também sobre esse ponto, adoto de forma suplementar aos argumento de que o
lançamento dessas contribuições se deu de forma reflexa ao lançamento da infração de omissão
de receita do IRPJ, os fundamentos da decisão de primeira instância, nos termos do art. 50, § 1o,
da Lei no 9.784, de 1999:
Quanto aos lançamentos da contribuição para o PIS e da Cofins, a interessada não
produziu nos autos nenhum prova convincente da alegação de que teria auferido receitas
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.647 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720378/2012-10

de produtos que foram objeto de incidência monofásica. Disciplina o art. 57, § 4o., do
Dec. no. 7.574, de 2011, que regulamenta o processo administrativo tributário, tendo por
base legal o Dec. no. 70.235, de 1972, que:
Art. 57. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I – fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
II – refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III – destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, salvo as situações excepcionais expressamente definidas na legislação
processual, que não se fazem presentes no caso concreto, o momento reservado à
apresentação de provas pelo sujeito passivo é na impugnação.
Quanto à alegação de existência de créditos, que decerto tem como alvo a tributação do
PIS e da Cofins com incidência cumulativa, embora esta circunstância não tenha sido
dita expressamente, a adoção da incidência cumulativa se justifica pelo fato de que a
incidência não cumulativa não se aplica às pessoas jurídicas tributadas pelo lucro
arbitrado, conforme dispõem a Lei no. 10.637, de 2002, e a Lei no. 10.833, de 2003, que
determinam, respectivamente:
Lei no. 10.637, de 2002:
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1o a 6o:
..................................................................................................................................
.
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado;
Lei no. 10.833, de 2003:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
..................................................................................................................................
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado;
Consequentemente, diante do arbitramento do lucro, pelas razões expostas
anteriormente, não cabe falar em dedução de créditos na apuração da contribuição para
o PIS e da Cofins, o que é admitido exclusivamente no regime do lucro real.
21.

Assim, quanto ao mérito, por esse sentido, deve ser negado provimento ao
recurso.
Conclusão
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.647 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13116.720378/2012-10

22.

Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER o Recurso Voluntário para
exclusão do sócio Sr. José Maria de Araújo, arrolado como devedor solidário nos termos do art.
135, III, do CTN e, quanto aos demais pontos arguidos conhecidos, por NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital